Tribunal: STF
Processo: ARE 1366738
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 52, p. 1-42), de cuja ementa transcrevo no que pertinente à presente controvérsia: 



    “APELAÇÃO CRIME. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES. IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS.



    (...)



    APELANTE 05 – CARLOS ALBERTO RICHA e JOSÉ RICHA FILHO. 1) PRELIMINAR – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA DECRETAÇÃO DO SEQUESTRO/ARRESTO. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS COM FINALIDADE DE ASSEGURAR A UTILIDADE E EFICÁCIA DE UMA PROVÁVEL SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DECISÃO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM QUE É PRESCINDÍVEL O IMEDIATO ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, SOB PENA DE SE TORNAR UMA MEDIDA INÓCUA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DEFERIMENTO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA REGULARMENTE FUNDAMENTADO. DECISÃO MANTIDA. 2) PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DO SEQUESTRO/ARRESTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE ATO DE OFÍCIO. PEDIDO DE SEQUESTRO/ARRESTO DEVIDAMENTE FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. DEFERIMENTO DA MEDIDA COM BASE EM PEDIDO EXPRESSO. 3) MÉRITO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO ARRESTO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS. DESPROVIMENTO. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN MORA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NA DECISÃO GUERREADA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 52, p. 3-4; grifos originais) 



    Negou-se provimento ao agravo interno interposto pelo ora interessado Edson Luiz Casagrande (eDOC 54, p. 1-5).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente por Carlos Alberto Richa (eDOC 58, p. 1-8).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Carlos Alberto Richa (eDOC 64, p. 1-18): art. 5º, incisos LV e LVII; e art. 93, inciso IX;



    2) José Richa Filho (eDOC 79, p. 1-8): art. 5º, incisos LV e LVII; e art. 93, inciso IX.



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 60, p. 5-21; eDOC 89, p. 2-9).



     



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu os recursos especiais (eDOC 61, p. 23-27; eDOC 89, p. 23-27) e, quanto aos recursos extraordinários, negou-lhes seguimento, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC, “quanto às questões envolvendo os artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal”, bem como não os admitiu, “no que se refere aos demais temas arguidos nesse recurso” (eDOC 67, p. 1-5; eDOC 81, p. 1-5).



    O Órgão Especial do TJ/PR negou provimento aos agravos internos deduzidos pelos ora recorrentes (eDOC 75, p. 1-10).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 70, p. 1-10; eDOC 83, p. 1-9), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 62, p. 5-19; eDOC 90, p. 6-14). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais (eDOC 105, p. 1-3) e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 112-122). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 127, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 36.009/PR (certidão; eDOC 128, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo desprovimento destes AREs (eDOC 131, p. 1-9).



    É o relatório.



    Preliminarmente, registro que os presentes REs e sucessivos AREs tiveram por origem as medidas cautelares de sequestro e/ou arresto ajuizadas pelo ora recorrido (MP/PR) em face dos ora recorrentes Carlos Alberto Richa e José Richa Filho, “por dependência aos autos sob nº 0024228-52.2018.8.16.0013”, os quais tramitaram perante a 13ª Vara Criminal de Curitiba/PR (eDOC 1, p. 7).



    De imediato, consigno que a Segunda Turma desta Corte, na Sessão Virtual de 13 a 20.8.2021, ao julgar a citada Rcl 36.009/PR, por mim relatada, DJe 27.9.2021, proferiu acórdão assim ementado:



    “Reclamação. Penal e processo penal. Alegação do descumprimento da autoridade da decisão do STF firmada no INQ 4435-AgR-Quarto, afetado ao Pleno para fins de aplicação da regra de competência de forma objetiva pela Corte e demais instâncias inferiores. Abstrativização do controle difuso e eficácia expansiva das decisões definitivas adotadas pelo Tribunal Pleno. Especial relevância quando se constata tentativas de by pass aos precedentes firmados pela Corte. Precedentes. Conhecimento da reclamação. Competência da Justiça Eleitoral. Processamento de possíveis crimes eleitorais perante a Justiça Estadual. Descumprimento do paradigma invocado. Procedência da reclamação, com a remessa dos autos à Justiça Eleitoral no Paraná.” 



    Ressalte-se, ainda, o dispositivo do citado acórdão, nos seguintes termos:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a presidência do Senhor Ministro Kassio Nunes, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente esta reclamação para declarar a incompetência da 13º Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, com a determinação da remessa dos autos da Ação Penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013 e dos demais feitos vinculados à operação Rádio Patrulha à Justiça Eleitoral no Paraná, nos termos do voto do Relator.” (grifos nossos)



    Posteriormente, em 10.10.2022, ao apreciar o pedido de extensão ao supracitado acórdão formulado por Arlete Vilela Richa, acentuei o seguinte:



    “Trata-se de pedido de extensão formulado por ARLETE VILELA RICHA em relação ao acórdão prolatado nestes autos, que reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos relativos à operação Rádio Patrulha. 



    A requerente é mãe dos investigados JOSÉ RICHA FILHO e CARLOS ALBERTO RICHA, os quais foram denunciados no bojo da Ação Penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013, na denominada Operação Rádio Patrulha, que tramitava perante a 13ª Vara Criminal de Curitiba/PR.



    (...)



    Anote-se que o acórdão da Segunda Turma, cujo julgamento foi finalizado em 20.8.2021, concluiu pela competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar a ação penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013 e os ‘demais feitos vinculados à operação Rádio Patrulha’, o que logicamente abrange as medidas cautelares de busca e apreensão deflagradas contra a requerente, cuja restituição foi negada nos autos do incidente registrado sob o nº 0027411-31.2018.8.16.0013, que se encontra vinculado ao processo principal, conforme acima demonstrado. 



    Portanto, conclui-se pela incompetência da 13ª Vara Criminal de Curitiba e da Justiça Estadual do Paraná para deflagrar as medidas de busca e apreensão acima descritas, bem como pela nulidade das decisões que têm mantido a apreensão e o congelamento de tais valores, nos termos do art. 564, I, c/c art. 567, ambos do Código de Processo Penal:



    Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 



    I - por incompetência, suspeição ou suborno do juiz; 



    Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.” (grifos nossos e originais)



    Frise-se que a citada Rcl 36.009/PR e respectivos pedidos de extensão encontram-se transitados em julgado (portal eletrônico do STF).



    Vale rememorar, pois, consoante acima assinalado, que os presentes REs e sucessivos AREs tiveram por origem as medidas cautelares de sequestro e/ou arresto ajuizadas pelo ora recorrido (MP/PR) em face dos ora recorrentes Carlos Alberto Richa e José Richa Filho, “por dependência aos autos sob nº 0024228-52.2018.8.16.0013”, os quais tramitaram perante a 13ª Vara Criminal de Curitiba/PR (eDOC 1, p. 7).



    Assim, estes AREs encontram-se prejudicados, diante da perda de seus objetos. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF, julgo prejudicados os presentes AREs.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente